Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PRELIMINAR

ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA DE BEM DE PROPRIEDADE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INTERESSE ECONÔMICO E JURÍDICO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESLOCAMENTO DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
Em se constatando, diante do peculiar cenário fático retratado nos autos, que o Autor popular veicula pretensão demolitória que atinge diretamente o Banco Central do Brasil (autarquia federal), é de se reconhecer a existência de litisconsorte passivo necessário nesta lide (Código de Processo Civil, art. 114), de sorte a atrair a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, inc. I), para decidir, com definitividade, sobre a presença de interesse jurídico de tal entidade federal relativamente a este Feito e, se afirmativa a solução, sobre o aproveitamento dos atos processuais até aqui praticados (Superior Tribunal de Justiça, Súmulas n.o 150 e 254), evitando-se, com isso, o risco de produzir-se generalizada nulidade processual por inobservância à regra constitucional de competência absoluta.
Preliminar acolhida.
Remessa Oficial provida.
Apelação Cível prejudicada.